Tribunal: TJSP
Processo: 1019970-33.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Prêmios de seguro saúde coletivo - Sentença que indeferiu a inicial, por entender inexistir título executivo – Exequente que pretende cobrar as faturas vencidas e não pagas pela estipulante - Proposta de adesão, condições gerais e demonstrativos de faturamento que são suficientes para a configuração do título executivo - Aplicação do artigo 784,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Prêmios de seguro saúde coletivo - Sentença que indeferiu a inicial, por entender inexistir título executivo – Exequente que pretende cobrar as faturas vencidas e não pagas pela estipulante - Proposta de adesão, condições gerais e demonstrativos de faturamento que são suficientes para a configuração do título executivo - Aplicação do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil e artigo 27 do Decreto Lei no73/66 - Precedentes desta Câmara e do STJ - Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019970-33.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado DI PRIORI
COMÉRCIO DE PRATAS, ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34784
APEL.No: 1019970-33.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
APDO. : DI PRIORI COMÉRCIO DE PRATAS, ROUPAS E
ACESSÓRIOS LTDA. - ME
JUIZ : CAROLINA BERTHOLAZZI
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
Prêmios de seguro saúde coletivo -
Sentença que indeferiu a inicial, por entender inexistir título
executivo
Exequente que pretende cobrar as faturas
vencidas e não pagas pela estipulante - Proposta de adesão,
condições gerais e demonstrativos de faturamento que são
suficientes para a configuração do título executivo -
Aplicação do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo
Civil e artigo 27 do Decreto Lei no73/66 - Precedentes desta
Câmara e do STJ - Sentença anulada
RECURSO
PROVIDO.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 136, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressupostos
legais, já que a autora ajuizou ação de execução apresentando contrato
que não constitui título executivo judicial, devendo, pois, ajuizar ação
de cobrança. Além disso, consignou que, “em razão da preclusão lógica
do direito de interposição de recurso contra esta decisão, deve a
Serventia certificar o trânsito em julgado, inserir a baixa no sistema e
arquivar os autos.
Inconformada, apela a autora (fls. 139/181),
alegando, em síntese, que teriam sido juntados todos os documentos
necessários à formação do título executivo extrajudicial, quais sejam, a
proposta de adesão assinada; as condições gerais do instrumento
contratual, e os demonstrativos do faturamento, destacando, ainda, que
não haveria título executivo sem lei anterior que a defina, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
3
seu rol seria exaustivo, “razão pela qual em hipótese alguma é lícito ao
intérprete acrescer espécie de título executivo, sob pena de legítima
violação da esfera dos direitos do devedor”, o que não teria sido feito
pela apelante. Nesse sentido, pontua que diversas outras normas legais
receberam do legislador a incumbência de determinar o que há de ser
título executivo”, e os prêmios de contrato de seguro teriam suas
cobranças processadas pela via executiva, nos termos do art. 27 do
Decreto-Lei n.o 73, de 21 de novembro de 1966, e no art. 5o do Decreto
n.o 61.589, de 23 de outubro de 1967, sendo norma especial, que
suplementaria as regras gerais estabelecidas no CPC, que inclusive
permite espécies de título judicial que não estariam nele elencadas, nos
termos do seu art. 784, inciso XII.
Aduz,
ainda,
que
seria obrigação do Juízo
oportunizar à apelante o saneamento de eventual irregularidade ou a
conversão da demanda em ação de cobrança, o que tornaria sua decisão
nula. Invoca precedentes que esposariam de seu entendimento. Pugna
pelo provimento do recurso, com o regular recebimento da ação de
execução ou, subsidiariamente, a concessão de oportunidade para a
conversão do pedido na modalidade por ele entendida como adequada.
Não houve contrarrazões, eis que sequer foi
oportunizado o contraditório.
Breve relato.
Pelo acórdão de fls. 211/214, datado de 16.08.2019, a
Turma Julgadora houve por bem não conhecer do recurso, ao
entendimento de que seu objeto era de competência da Segunda
Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso II, item II.3,
da Resolução desta Corte n.o 623, de 16 de outubro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
4
O recurso foi redistribuído para a 24a Câmara de
Direito Privado, sob relatoria do Desembargador Salles Vieira, em
23.09.2019 (fls. 218), a qual, pelo acórdão de fls. 219/224, proferido em
28.03.2020, também não conheceram do recurso, suscitando perante o
Grupo Especial desta Seção de Direito Privado conflito negativo de
competência.
O
conflito
redundou
no
processo
n.o
017976-25.2020.8.26.0000, relator o Desembargador Marcondes
D'Angelo, que, em acórdão proferido em 14.07.2020, cuja cópia foi
juntada pela apelante às fls. 231/236.
Última conclusão em 15.10.2020 (fls. 239).
Breve relato.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de execução fundada em título
executivo extrajudicial consistente em contrato de seguro saúde firmado
entre as partes, que, pela sentença recorrida, foi extinta sem julgamento
de mérito, nos termos do art. 784, combinado com o art. 485, inciso IV,
do CPC, ao argumento de que o contrato, não constituindo título
executivo extrajudicial, deveria ser objeto de ação de cobrança,
decorrendo, do equívoco da parte, preclusão lógica.
No caso, a apelante pretende com a presente ação de
execução o recebimento dos prêmios de seguro de saúde devidos e não
pagos pela executada/apelada, estipulante de contrato coletivo de plano
de saúde.
Muito ao revés do entendimento do Juízo, os
documentos juntados são suficientes para a configuração do título
executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
5
Dispõe o artigo 784, inciso XII, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
[...]
XII
todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva”.
O Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, por
seu turno, dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula
as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, em seu
artigo 27, estatui que “serão processadas pela forma executiva as ações
de cobrança dosprêmios dos contratos de seguro”.
Assim o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
-
PROCESSUAL
CIVIL
-
COBRANÇA DE PRÊMIO - SEGURO - VIA EXECUTIVA -
POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Esta Corte, em
diversas ocasiões, afirmou que a cobrança de prêmios
relativos a contrato de seguro é passível de processar-se pela
forma executiva. Precedentes. 2 - Recurso conhecido e provido
para, afastando a extinção do processo, determinar o exame
de mérito do recurso de apelação.” (REsp 831.952/SP, Rel.
Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em
17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 340).
“CONTRATO
DE
SEGURO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. - A cobrança do prêmio
relativo ao contrato de seguro, ainda que não seja de vida ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
6
acidentes pessoais, é passível de processar-se pela forma
executiva. Interpretação do Art. 27, do DecretoLei n.o 73/66
c/c Art. 585, VIII, do CPC.” (REsp 743.125/MG, Rel. Ministro
Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em
15/12/2005, DJ 20/02/2006, p. 338).
“SEGURO. PRÊMIO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. Por expressa disposição legal (art. 27 do
DecretoLei n. 73, de 21.11.1973, c/c o art. 585, VII, do CPC),
a cobrança do prêmio relativo ao contrato de seguro é
passível de processarse pela forma executiva. Recurso especial
conhecido e provido.” (REsp 392.435/PR, Rel. Ministro
Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 03/02/2005, DJ
28/03/2005, p. 259).
“SEGURO. Prêmio. Execução. Apólice. Contrato. O processo
de execução de prêmio de seguro em grupo pode ser
promovido com a apresentação da apólice, condições gerais,
cópia das faturas e demonstrativo geral da dívida. A lei não
exige a apresentação do contrato, dispensável no caso em que
são juntados os documentos mencionados, sem que seja
negada a existência da relação contratual, comprovada
mediante ofício expedido pela estipulante. Art. 585, VII, do
CPC; DL 73/66; Decreto 61.589/67. Recurso conhecido e
provido.” (REsp 434.831/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO
DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2002, DJ
11/11/2002, p. 225).
No mesmo diapasão se posiciona este Tribunal,
incluindo-se esta Sétima Câmara:
“Execução de título extrajudicial fundada em apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
7
seguro saúde e boletos bancários de cobrança impagos.
Indeferimento da petição inicial por ausência de preenchimento dos requisitos de título executivo.
Inconformismo do autor. Acolhimento. Admissibilidade de
cobrança, via executiva, de créditos oriundos de faturas
inadimplidas relativas a prêmio mensal de apólice de seguro.
Aplicabilidade dos artigos 580 e 585, inciso VIII, CPC, c.c.
artigo 27 do Decreto-lei no 73/66. Entendimento majoritário
da jurisprudência. Precedentes do E. Tribunal Paulista e do C.
STJ. Error in procedendo reconhecido. Sentença anulada.
Determinado o prosseguimento da ação. Recurso provido”
(TJ/SP
9a
Câmara
de
Direito
Privado
-
AC
no
9075863-62.2007.8.26.0000
-
Relator
Des.
PIVA
RODRIGUES, com a participação dos Des. GALDINO
TOLEDO JÚNIOR e VIVIANI NICOLAU - Data do
julgamento: 29/11/2011);
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de
seguro saúde - Pretensão fundada em boleto bancário -
Extinção do feito com base nos arts. 284, parágrafo único, e
267, I, ambos do CPC - Inadmissibilidade - Precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça - Possibilidade de
fundar a pretensão deduzida pela parte nos títulos por ela
apresentados - Anulação da sentença - Recurso provido."
(TJ/SP
7a
Câmara
de
Direito
Privado
-
A.C.
no
9156972-69.2005.8.26.0000 - Relator. Des. Alvaro Passos -
Data do julgamento: 25.05.11);
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de
Seguro - Executada, sem motivo, deixou de efetuar o
pagamento do prêmio - Apólice e proposta e adendo juntados
em cópias - Irrelevância - Execução extinta por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
8
título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível
Impossibilidade - Art. 585, VIII, do CPC c.c art 27 do Decreto-
Lei n" 73/66- Recurso provido" (TJ/SP 15a Câmara de Direito
Privado A.C. no 9255819-09.2005.8.26.0000 - Relator Des.
Antonio Ribeiro Data do julgamento: 15.02.11);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial fundado em apólice de seguro saúde e boletos de
cobrança - Títulos executivos extrajudiciais em virtude de lei
Artigo 585, VII do CPC combinado com o art. 27 do Decreto-
Lei 73/66 - Decisão reformada - Agravo provido." (TJ/SP 2a
Câmara de Direito Privado - AI n° 994.09.279059-6 - Relator.
Des. José Carlos Ferreira Alves - Data do julgamento
02.03.10);
“Embargos à execução - Contratante de plano de saúde alega
que contrato não representa obrigação líquida - Operadora do
plano informou relação de usuários do plano - Contrato
contém tabela com mensalidades por faixa etária - Valor
cobrado depende de cálculo simples, o que satisfaz a exigência
de liquidez do art. 580 do CPC - Recurso improvido.” (TJSP,
Apelação no 4002718-15.2013.8.26.0302, Rel. Des. Luiz
Antonio Costa, j. 09/06/2014);
“PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO. Ação de execução
ajuizada pela operadora de plano de saúde em face da
estipulante ante o não pagamento do prêmio. Sentença de
extinção do feito sem julgamento do mérito. Apelo da autora.
Apresentação da apólice, contrato e relação pormenorizada de
segurados que é suficiente para a configuração do título
executivo extrajudicial. Precedentes do E. STJ e desta Corte.
Sentença anulada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
9
1016151-89.2015.8.26.0554; Relatora: Mary Grün; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2016; Data de
Registro: 06/06/2016).
Patente, portanto, o acerto da pretensão pela via
executória.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença de fls. 136, devendo
ter regular prosseguimento a execução.
MIGUEL BRANDI
Relator